Tribunal: CARF
Processo: 10830.905112/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905112/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.482 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
SEMPRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E COMÉRCIO LTDA-
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO E ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando os atos administrativos estão
fundamentados, foram emitidos pelas autoridades competentes, bem como
respeitados os prazos e procedimentos processuais.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição por meio de
documentação fiscal e contábil, apta para tal fim, quando alega a existência de
crédito contra a Fazenda Nacional.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. PROVA INSUFICIENTE.
A retificação da DCTF após despacho decisório que nega a homologação da
compensação não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário que se pretende compensar. É indispensável a comprovação
da ocorrência de erro na DCTF original por meio de documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905112/2011-09
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905112/2011-09

Relatório
Trata-se de Cofins apurada no regime não-cumulativo, relativa ao período de
apuração maio/2006, cujo pagamento indevido ou a maior foi utilizado nas compensações dos
dois processos do contribuinte que se julga na mesma data. No presente processo requereu-se a
utilização de R$ 978,23 do total de R$ 1.663,33, por meio da declaração de compensação
transmitida em 18.10.2007, às fls. 38 a 42.
A compensação não foi homologada porque o Darf foi integralmente utilizado
para o pagamento dos débitos do período, conforme consta do Despacho Decisório à fl. 43.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fl. 2), o contribuinte requereu o
deferimento do pedido com base na DCTF retificadora anexada.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora considerou a
Manifestação de Inconformidade improcedente porque não comprovado o crédito por meio de
escrituração contábil e fiscal, o que se considerava necessário quando havia divergência entre as
declarações transmitidas pelo contribuinte, não sendo suficiente a retificação da DCTF.
O Acórdão DRJ no 09-49.825 (fls. 49 a 52) foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 14/06/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 15.04.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 88, e protocolizou o Recurso Voluntário em 15.05.2014,
conforme carimbo aposto na capa do Recurso - fl. 55.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 55 a 66), a recorrente alegou, preliminarmente, a
nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido por ausência de fundamentação e
cerceamento do direito de defesa. Em relação ao mérito, argumentou, em essência, que o
recolhimento a maior foi demonstrado pela DCTF retificadora, fato corroborado pelo Dacon
original juntado nesta fase (fl. 77), que continha o mesmo valor quanto aos débitos de Cofins do
período.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905112/2011-09

Preliminares de Nulidade
Argumentou a recorrente que o Despacho Decisório não estava fundamentado, o
que a impediu de compreender as razões do indeferimento: se decorrente de divergência de
informação, erro no código do recolhimento ou outro motivo qualquer. Em relação ao Acórdão
recorrido, apontou que a Delegacia de Julgamento não teria analisado as razões e provas juntadas
à Manifestação de Inconformidade, proferindo, por esse motivo, decisão com motivação
insuficiente. Consignou que se atribuiu à recorrente a responsabilidade de contestar fato
desconhecido e foi condenada à elaboração de prova negativa, o que seria vedado pela
legislação. Pelos fatos expostos, estaria caracterizado o cerceamento do direito de defesa, motivo
pelo qual requeria “o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, bem como do Auto de
Infração (sic) que lhe antecedeu”.
Temos neste processo a decisão inicial proferida por meio de despacho eletrônico,
expediente adotado pela Receita Federal com o objetivo de dar celeridade ao processamento do
grande número de pedidos de restituição/compensação. Por certo que é um documento sucinto,
com informações básicas sobre a questão, mas que atende não só às exigências legais quanto ao
seu propósito, celeridade para grande volume. Segue uma tabela do Despacho Decisório.

Por ela, vemos que a Receita Federal localizou o Darf informado no PER/Dcomp,
mas constatou que ele havia sido integralmente utilizado na quitação dos próprios débitos de
Cofins-cód. 5856, do período de apuração maio/2006 (contorno em vermelho), motivo pelo qual
não restou saldo para a compensação do presente processo.
Trata-se de um caso muito simples, não existindo qualquer indício de que o
contribuinte não tenha compreendido o cerne da questão, tanto que em sua Manifestação de
Inconformidade apresentou a DCTF retificadora, para informar que o débito seria de R$
14.508,00, e não de R$ 16.171,33, de modo a tornar disponível o crédito pleiteado nas
compensações. Ou seja, tanto o contribuinte compreendeu a razão do indeferimento que adotou a
medida de saneamento que julgou suficiente para resolver a pendência. Ademais, estamos diante
de um pedido de compensação, no qual foi do interessado a iniciativa de requerer crédito contra
a Fazenda Nacional. Nessa condição, é de se supor que saiba o que pleiteia. O despacho
decisório é mera resposta a um pedido formulado pelo interessado e, ao contrário do que consta
do Recurso Voluntário, não se trata de auto de infração.
No que concerne ao Acórdão recorrido, também não assiste razão à recorrente.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905112/2011-09

Temos no voto, especificamente às fls. 50 e 51, o desenvolvimento dos
fundamentos da decisão no sentido de que, como no momento da emissão do Despacho
Decisório as informações da Dcomp não estavam respaldadas pela DCTF original, a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato só poderia ocorrer mediante
comprovação desse erro por meio da escrituração contábil e fiscal, ônus que cabia ao interessado
em relação aos fatos que alegava, trazendo jurisprudência do CARF para reforço de suas razões
de decidir. O relator consignou ainda que, nesse contexto, a DCTF retificadora deveria estar
acompanhada dos documentos citados.
Logo, não procede a afirmação de ausência de motivação, nem de que não foi
apreciado o único documento juntado a título de prova (DCTF retificadora), nem, menos ainda,
que se tentou atribuir à recorrente a responsabilidade de produzir prova negativa. O relator
apenas alertou, citando o Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbia ao autor,
quanto ao fato constitutivo do direito, mas que a confissão de débito poderia ser anulada se
devidamente comprovado o erro, o que não ocorreu.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão
recorrido.
Mérito
Em relação de mérito, a recorrente persiste na tese de que a DCTF retificadora
seria prova bastante de seu direito creditório e que, no caso de a não-homologação ter decorrido
de divergência entre DCTF e Dacon, trazia o Dacon original para corroborar suas alegações.
Conforme já apontado pela DRJ, a mera retificação da DCTF após a ciência do
despacho decisório desfavorável não é suficiente para comprovar a existência do direito
creditório, entendimento esse que é pacífico no CARF pelas mesmas razões expostas no Acórdão
recorrido.
O débito declarado por meio de DCTF constitui confissão de dívida, sendo esta
declaração instrumento hábil e suficiente para a exigência da dívida confessada, conforme dispõe
o § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/1984. Assim, uma vez proferido despacho decisório
desfavorável em decorrência de discrepância entre a DCTF original e o PER/Dcomp, para que a
Administração possa autorizar a desconstituição do crédito tributário, o pleito deve ser
sustentado por provas inequívocas quanto ao erro cometido originalmente.
Ao dispor sobre o procedimento de lançamento, o art. 147 do Código Tributário
Nacional determina que a fiscalização tome por base as declarações do sujeito passivo. E que a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a redução de tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde. Em que pese ser um dispositivo
relativo a lançamento, que inexiste neste processo, a parte relativa à retificação de declaração é
perfeitamente aplicável ao caso.
Tal obrigação, de provar a existência do crédito pleiteado, decorre também do
requisito legal e inafastável que determina que somente pode ser autorizada a compensação de
créditos líquidos e certos – art. 170 do CTN. Essa certeza e liquidez é ônus que recai sobre o
interessado em processos de restituição, compensação ou ressarcimento, uma vez que foi sua a
iniciativa de alegar direito contra a Fazenda Nacional. Tal entendimento tem por base, entre
outros, o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905112/2011-09

Pois bem, todos os argumentos acima constam do Acórdão recorrido. E, no
entanto, continua a recorrente a afirmar que a DCTF retificadora seria suficiente para demonstrar
o direito creditório, trazendo o Dacon original, e nada mais, como única “prova”.
Trata-se de um demonstrativo transmitido anteriormente à emissão do Despacho
Decisório e, por esse motivo, seria reforço da tese, mas não prova do direito, porque apresentada
sem respaldo documental.
Uma declaração tributária representa um conjunto de informações que espelham –
ou deveriam espelhar – fatos reais que, uma vez ocorridos, ensejam o pagamento de tributos. Ela
expressa a visão do declarante sobre um fato. Não é o fato em si, não gera o fato, não é sequer
consequência direta do fato e, por isso, não faz prova inequívoca de sua existência quando
apresentada isoladamente.
Os documentos gerados a partir da ocorrência do fato, como as notas fiscais, esses
sim fazem prova da sua existência. No caso, como tratamos da apuração da Cofins-Não
cumulativa de uma empresa prestadora de serviços de limpeza e jardinagem, deveriam ter sido
apresentadas as notas fiscais de prestação de serviço no mês de maio/2006, assim como as notas
fiscais relativas às despesas com insumos utilizados na prestação dos serviços, porventura
descontadas do valor apurado. Poderia também ter sido providenciada a juntada dos livros
contábeis do período, revestidos das formalidades legais que lhe conferissem autenticidade, de
modo a permitir que o julgador pudesse recompor a base de cálculo da Contribuição. Se
concluíssemos pela correição do valor pleiteado, estaríamos diante do crédito líquido e certo,
passível de ser utilizado em uma compensação.
Contudo nada fez. Optou por defender que a existência do crédito já estaria
demonstrada e juntou apenas o Dacon, a despeito das duas oportunidades que teve para produzir
provas ao longo deste processo, apesar de ter sido alertado pela DRJ sobre a ausência de prova.
Desse modo, não nos resta que negar provimento porque não demonstrada a certeza e liquidez do
crédito.
Por fim, quanto ao pedido do memorial para que todas as publicações e
intimações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono e para ele enviadas, sob pena de
nulidade, observo que o processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/1972, que
prevê em seu art. 23 que a intimação será enviada ao domicílio tributário do sujeito passivo.
Com fundamento nesse dispositivo, foi aprovada a Súmula Carf no 110, que assim dispõe:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (grifado)
Dessa forma, por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital